Tribunal: STF
Processo: EP 118
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal em razão de Ação Penal autuada em face de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco ) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 



    Em 14/4/2025, a Defesa de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES apresentou pedido de prisão domiciliar, alegando que possui doença grave e que está correndo “risco de infecção sistêmica e morte”(eDoc. 90). 



    Em 16/4/2025, determinei que o sentenciado CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES (CPF nº 002.015.241-80) fosse submetido à junta médica oficial para manifestação sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário.



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou o Ofício nº 42/2025 - SEAPE/PDFIV com o laudo pericial e o Relatório Médico nº 200, informando que “é possível acompanhar o quadro clínico do custodiado, de maneira eletiva, dentros (sic) desta Unidade Prisional”, assim como informou que “o medicamento utilizado no tratamento vem sendo disponibilizado através da farmácia alto custo da Secretaria de Saúde do DF” (eDoc. 104).



    Intimada, a Defesa de CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES requereu “a desconsideração dos laudos médicos acostados aos autos pelo sistema prisional, uma vez que não refletem a realidade clínica do sentenciado, por ausência de especialização e de acompanhamento histórico” (eDoc. 107), bem como reiterou “o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária” do sentenciado (eDoc. 107).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou pelo “indeferimento do pedido de prisão domiciliar” (eDoc. 109). 



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Embora a Defesa de CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES tenha requerido a concessão de prisão domiciliar, alegando situação de saúde, tendo apresentado relatório médico, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou o Ofício nº 42/2025 - SEAPE/PDFIV , destacando que “é possível acompanhar o quadro clínico do custodiado, de maneira eletiva, dentros (sic) desta Unidade Prisional”,



    O Relatório Médico nº 200, assinado pelo médico Guilherme de Oliveira Silva (CRM DF 22.405), atestou que “é possível acompanhar seu quadro clínico intramuros de maneira eletiva se observadas as condições operacionais da unidade de saúde e respectivas escoltas policiais” (eDoc. 104, fl. 3), tendo ressaltado que “é imprescindível que haja disponibilidade das medicações prescritas (fornecidas pelo Estado ou, em sua ausência, providas pela família e/ou representantes legais) e respectiva adesão do paciente ao tratamento e às orientações recebidas”, e complmenetou que “já de longa data, conforme informado em consultas anteriores, faz acompanhamento regular no ambulatório de psoríase do Hospital Universitário da Universidade de Brasília” (eDoc. 104, fl. 3).



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal também encaminhou o Laudo nº 16950/25, assinado pelos médicos-legistas Maciel dos Santos Rodrigues (CRM 17038) e Raissa de França Vasconcelos (CRM 6642) (eDoc. 104, fl. 5-10), o qual concluiu:



    “Conclusão da Junta Médica



    Após análise criteriosa da documentação apresentada, exame físico presnecial e aplicação de instrumento funcional padronizado (Escala de Barthel), a junta médica conclui que:



·     O periciando é portador de doença dermatológica crônica (posríase), que NÃO é considerada grave nem incapcitante no momento.



·     Não apresenta limitações funcionais que comprometam a realização das atividades básicas da vida diária.



·     Apresenta independência funcional plena (pontuação de 100 na Escala de Barthel)



·     O tratamento necessário está sendo viabilizado dentro da unidade prisional, não havendo indícios clínicos ou estruturais que configurem impossibilidade de atendimento no sistema carcerário.



    Verifica-se, portanto, a inexistência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena na unidade prisional, conforme ressaltado pelo relatório médico e pelo laudo pericial realizados no custodiado.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos (eDoc. 109): 



    “Não obstante a defesa tenha alegado quadro grave de psoríase, “com sangramentos visíveis e em sofrimento físico”, o laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal indica que o condenado se encontra realizando tratamento contínuo, com a utilização do medicamento indicado pelo Hospital Universitário de Brasília, fornecido pela rede pública de Saúde. Concluiu, ainda, que a doença relatada não é considerada grave nem incapacitante, bem como que não foram constatadas infecções secundárias e/ou riscos ao tratamento. Por fim, ressaltou que “o tratamento necessário está sendo viabilizado dentro da unidade prisional, não havendo indícios clínicos ou estruturais que configurem impossibilidade de atendimento no sistema carcerário”, de modo que ausente a necessidade de prisão domiciliar. 



    (...) Assim, não comprovada a excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal, aliado à gravidade dos fatos e ao montante da pena aplicada, revela-se adequado e proporcional o cumprimento da pena no regime definitivamente aplicado, qual seja, o fechado”. 



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar" (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF para encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, o atestado de pena a cumprir e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES, CPF nº 002.015.241-80.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente